Tribunal: TJDFT
Processo: 0753959-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos apelados em sede de contrarrazões de ID 76441916. Publique-se. Intime-se.